Tribunal: STF
Processo: AI 578800
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. EXCEPCIONALIDADE.
 CABIMENTO DO RECURSO.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento segundo o qual "perde relevo a inadmissibilidade do RE
da defesa, no processo penal, por falta de prequestionamento e
outros vícios formais, se, não obstante, se evidencia o
constrangimento ilegal". Precedentes.
        Agravo regimental conhecido
como embargos de declaração, para o fim específico de se aplicar a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de possibilitar a
progressão de regime do cumprimento da pena, com a ressalva de que a
 análise dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à
obtenção do regime prisional menos gravoso ficará a cargo do Juízo
da Execução.